Tribunal: TJPA
Processo: 0002794-71.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0002794-71.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADOS: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS E OUTRO
AGRAVADO
:
JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA MACHADO E MARIA CUNHA MACHADO
DEFENSORA: FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVER DE PAGAR DO ESTADO QUANDO A SUCUMBÊNCIA RECAIR SOBRE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNUS RECAIU SOBRE O BANCO. A INSURGÊNCIA PADECE DE INTERESSE RECURSAL, EIS QUE O PEDIDO DO PRESENTE RECURSO ESTÁ DESASSOCIADO DAS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO GUERREADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 05 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão monocrática de lavra do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto de fl. 38-v, a qual conheceu e deu provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA MACHADO E MARIA CUNHA MACHADO, determinando caber ao Estado o ônus de arcar com honorários periciais, quando a sucumbência recair sobre beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 43/47), o banco agravante argumenta a necessidade de alteração da decisão em debate. Afirma que o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais recaiu sobre o banco. Relata que o ônus deve recair sobre a parte autora, uma vez que a inversão do ônus da prova e a gratuidade judicial não implicam no fato de que tal obrigatoriedade deve recair sobre a parte ré.

Contrarrazões acostadas às fls. 68/69 as quais pugnam pela manutenção dos
decisium.
Afirma que o recurso interposto é manifestadamente improcedente, posto que nenhum ônus foi imposto ao banco agravado, e sim ao Estado, devendo ser aplicado multa de 1% a 5% do valor da causa com base no §4° do artigo 1021 do código de processo civil
.

Após redistribuição do feito, vieram os autos conclusos para minha relatoria(fl.73).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

DECIDO.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e, cabível na espécie.
2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, observo que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida.

A insurgência padece de interesse recursal, eis que o pedido do presente recurso está desassociado das razões de decidir da decisão guerreada, posto que nenhum ônus recaiu sobre a parte ré.

Observando o caso em tela, percebo que o manejo da presente irresignação se dá pelo fato de o agravante haver entendido que o ônus do pagamento dos honorários periciais ter recaído sobre si. Entretanto, não vislumbro interesse recursal ao passo que nenhum ônus foi imposto ao banco, conforme será demonstrado, vejamos:
¿Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, tendo em vista estar presente o periculum in mora da medida judicial, haja vista que, sendo os agravantes beneficiários de justiça gratuita, não poderão arcar com custos alusivos à perícia, de vez que comprometam renda mensal dos recorrentes
.
Além disso, há fumus boni iuris, tendo em mira entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que cabe ao Estado o ônus de arcar com os honorários periciais, quando a sucumbência recair sobre beneficiário da justiça gratuita, em cumprimento a dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes¿

Nessa senda, não restam dúvidas que o trecho supracitado possui o mesmo conteúdo do pedido feito na impugnação ora analisada, pois a decisão foi clara ao afirmar que sendo os agravantes beneficiários da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais é do Estado e não do banco.

O interesse recursal nasce da possibilidade de

obtenção de situação mais vantajosa pelo

recorrente do que a resultante da decisão guerreada, o referido dispositivo legal exige, pois, como

pressuposto de admissibilidade recursal a sucumbência da parte, ainda que parcial.

Ora, percebe-se, neste sentido, que inexiste no pleito do recorrente o binômio adequação-utilidade, impondo-se o não provimento do recurso por ser manifestamente improcedente. Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELECOM. MULTA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não merece ser conhecido o agravo regimental interposto por nítida ausência de interesse de recorrer. Embargos de declaração também não conhecidos em face do princípio da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade.
2. Agravo regimental não conhecido. Embargos de declaração também não conhecidos".
(AgRg no Ag n. 1.381.561/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2011, DJe 29/8/2011).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DEAÇÕES. APURAÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 557,§ 2º, DO CPC.
1. Não se conhece do recurso, por falta de interesse recursal, se adecisão agravada deliberou no mesmo sentido que as razões recursais.
2. No caso concreto, a ausência de interesse revela-se evidente, umavez que a decisão agravada determinou que a indenização fossecalculada com base no valor das ações na data da cisão, portanto, nomesmo sentido pleiteado pela parte ora agravante.
3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557 ,§ 2ºdo CPC.
4. Agravo regimental desprovido com a condenação da parte agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2º, do CPC).
(STJ, Processo: AgRg no AREsp 130917 RS 2011/0311072-9, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgamento: 21/06/2012, Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 28/06/2012 )

Em relação a multa, dispõe o art. 1021, §4º, DO NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime
,
o órgão colegiado
, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o
, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.

Da leitura do referido dispositivo, revela-se que a inadmissibilidade ou a improcedência do agravo interno induz na condenação do Recorrente ao pagamento de multa fixada entre 1% (um) e 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa.
Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no exame do AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.120.356 - RS (2014/0260298-8), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim se pronunciou:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática
, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
[Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 24 de agosto de 2016 (data do julgamento)]
Assim, da leitura do precedente o STJ posicionou-se que a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 exige além da improcedência do recurso, que resta demonstrado que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Entendo que neste recurso não é evidente o caráter abusivo e protelatório, eis que ficou demonstrado um equívoco do agravante, ao afirmar que o ônus de arcar com a perícia era seu, conquanto tenha a decisão agravada consignado ser do estado.
3.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de fl. 38-v.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator